Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726587-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO MEE DO NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Procedimento Cirúrgico – Plano de Saúde – Autorização – Perigo de Dano – Contraditório – Indeferimento LUIZ GUSTAVO MEE DO NASCIMENTO interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante para autorizar o procedimento cirúrgico requerido pelo médico assistente. Em suas razões de recurso, o agravante defende ter o agravado autorizado o procedimento cirúrgico requerido, mas alguns pedidos especificados pelo médico assistente foram negados, sendo que a parte se nega a fornecer as razões para tanto. Esclarece que o procedimento cirúrgico pretendido é necessário para melhora da sua qualidade de vida com diminuição da dor intensa que sente ao deambular, não havendo justificativa para negativa dos requerimentos realizados. A Decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de não haver urgência na concessão da medida, devendo-se aguardar a formalização do Contraditório. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme se verifica da leitura dos documentos acostados à Inicial, o agravado ao apreciar o pedido para autorização de procedimento cirúrgico, autorizou a passagem de catéter peridural, o bloqueio neurolítico peridural e a diária de enfermagem. Entretanto, negou a Denervação Percutânea de Faceta Articular - Por Segmento, o Ecodopplercardiograma Transoperatório e a Radioscopia Para Acompanhamento de Procedimento Cirúrgico (Por hora ou Fração). O procedimento cirúrgico requerido, pois, pode ser dividido em dois: bloqueio neurolítico peridural e denervação percutânea de faceta articular, dos quais o primeiro foi autorizado pelo agravado, mas o segundo foi negado. Tendo em vista a complexidade da matéria tratada, inclusive quanto à justificativa do agravado para negativa de autorização, entendo prudente se aguardar a formalização do Contraditório para melhor apreciação da questão. Ressalto, ainda, que, apesar de o agravado se negar a justificar a não autorização dos procedimentos requeridos, tal fato, por si só, não é suficiente para fundamentar a concessão da tutela requerida, haja vista que, mesmo diante da gravidade do quadro apresentado pelo agravante, não se trata de procedimento de urgência ou emergência. Assim, em razão da rápida tramitação dos Agravos de Instrumento junto a esta Relatoria, entendo ser devido se aguardar a formalização do Contraditório, a fim de possibilitar a análise pelo Colegiado fundada em maiores elementos de convicção. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Cientifique-se o Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator